Tribunal: STF
Processo: RE 1257117
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ART. 14 DO CPC/2015. - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL - INSUBSISTÊNCIA - COISA JULGADA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 741, INCISO II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 583.834/SC EM RAZÃO DO DISPOSTO DA SÚMULA 487 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - UNÂNIME. 



    Na forma da jurisprudência do STJ, "o parágrafo único do art. 741 do CPC de 1973 não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência" (Súmula 487/STJ).” 



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 5º; caput e XXXVI; 84, inciso IV; 195, caput e §§ 5º e 8º; e 201, §§ 1º, 3º e 4º, todos da Constituição Federal.



    Em 9 de março de 2020 foi determinada a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 360 da Repercussão Geral.



    Os autos foram novamente enviados ao STF após a Corte a quo assentar ser o Tema 360 inaplicável ao presente caso. 



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema 360 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”(Grifei).



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori ZAVASCKI, Relator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/3/2019)



    O Tribunal de origem ao dar provimento à apelação para reconhecer a exigibilidade do título executivo, adotou os seguintes fundamentos:



    “Nesses termos tem-se que a decisão proferida em um processo, devidamente transitada em julgado, impede não só um novo julgamento naquele mesmo feito, quanto à propositura de nova ação, inviabilizando que a mesma matéria seja novamente discutida pelas mesmas partes, dando à sociedade segurança jurídica com a existência de uma única decisão sobre o mesmo fato. 



    Neste diapasão, em havendo transitado em julgado a sentença, o seu comando faz lei entre as partes, sendo vedada a rediscussão da matéria em nova ação. 



    Desta feita, compulsando os autos, constato que o embargante pleiteia a extensão dos efeitos da decisão preferida no RE 583.834/SC na sentença exequenda transitada em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade, o que, a meu ver, é impossível, já que a coisa julgada é um preceito constitucional que visa a manter a segurança jurídica necessária ao Estado de Direito.



    (...)



    No caso, a sentença referente ao processo principal número 200911402483 transitou em julgado em 03/05/2011 e o julgamento do RE 583.834/SC se deu em 21 de setembro de 2011. 



    Com essas premissas, parece-me hialino que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade em controle concentrado de normas pelo Supremo Tribunal Federal não deve ter nenhuma influência sobre sentenças anteriores, já transitadas em julgado, que tenham fundamento em entendimento contrário ao do STF sobre a questão constitucional.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente